Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR REJEITADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO POR FATOS POSTERIORES. NÃO IMPEDITIVO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA REDIMENSIONADAS. REGIME DE CUMPRIMENTO READEQUADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, LAD), requerendo a nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. São duas as questões: (i) verificar se houve nulidade na busca pessoal; e (ii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, considerando a existência de condenação posterior com trânsito em julgado.
III. Razões de decidir
3. Considera-se lícita a busca pessoal executada por agentes públicos quando está justificada por dados objetivos, concretos e seguros de que o acusado pudesse estar cometendo ilícito.
4. As condenações penais definitivas por fatos posteriores não servem para caracterizar a dedicação do réu à atividade criminosa à época do fato ora apurado, não constituindo óbice ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Pena redimensionada para reconhecer o benefício na fração máxima.
5. Tratando-se de réu tecnicamente primário, cuja pena imposta é inferior a quatro anos, à luz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto.
6. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, possível a substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.